Tribunal: TJSP
Processo: 0002260-09.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DA RÉ, E RESPECTIVOS INSTRUMENTO DE PROTESTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. REQUISITOS FORMAIS DA DUPLICATA NÃO PREENCHIDOS (ART. 15, II, LEI 5.474/68). ÔNUS DA CREDORA. ART. 373, I, NCPC. FALTA DE EXIGIBIGILIDADE DO CRÉDITO QUE INVIABILIZA PEDIDO DE DECRETO FALIMENTAR

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DA RÉ, E RESPECTIVOS INSTRUMENTO DE PROTESTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. REQUISITOS FORMAIS DA DUPLICATA NÃO PREENCHIDOS (ART. 15, II, LEI 5.474/68). ÔNUS DA CREDORA. ART. 373, I, NCPC. FALTA DE EXIGIBIGILIDADE DO CRÉDITO QUE INVIABILIZA PEDIDO DE DECRETO FALIMENTAR (ART. 94, I, DA LEI 11.101/05). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002260-09.2015.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
TRANSTEBA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é apelado STAR OIL
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E RECICLAGEM DE OLEOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23300
Apelação Cível no 0002260-09.2015.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim (3a Vara)
Juiz(a): Fábio Rodrigues Fazuoli
Apelante: TRANSTEBA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Apelado: Star Oil Comércio, Indústria e Reciclagem de Oleos Ltda.
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. DUPLICATAS SEM
ACEITE. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS SEM
ASSINATURA DA RÉ, E RESPECTIVOS INSTRUMENTO
DE PROTESTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
RECEBIMENTO
DAS
MERCADORIAS.
REQUISITOS
FORMAIS DA DUPLICATA NÃO PREENCHIDOS (ART.
15, II, LEI 5.474/68). ÔNUS DA CREDORA. ART. 373, I,
NCPC. FALTA DE EXIGIBIGILIDADE DO CRÉDITO QUE
INVIABILIZA PEDIDO DE DECRETO FALIMENTAR
(ART. 94, I, DA LEI 11.101/05). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório adota-se, julgou
improcedente pedido de falência, nos termos do art. 487, I, do NCPC, por entender não
comprovada a mora da ré (apelada). Custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios pela autora.
Apela a autora (fls. 112/118), postulando a reforma da r.
sentença. Alega, em síntese, que: a) o julgamento foi extra petita; b) não teve
oportunidade para apresentar os comprovantes de entrega de mercadoria, e na sua
ausência o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito; c) as informações
contidas no bojo das notas fiscais anexadas são suficientes para evidenciar a validade do
negócio jurídico celebrado com a devedora, e embasar o pedido falimentar; d) o ônus de
comprovar a não entrega das mercadorias é da apelada; e) a verba honorária fixada é
excessiva, devendo ser reduzida.
Contrarrazões às fls. 129/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É o relatório.
I) Recebo o recurso em ambos os efeitos.
As razões recursais não infirmam a r. sentença, que julgou
corretamente improcedente a pretensão inicial, considerando que não obstante a
apresentação das notas fiscais e respectivos instrumentos de protestos (duplicatas por
indicação), a apelante deixou de apresentar os comprovantes de entrega das mercadorias
ou da prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, 'b', da Lei 5.474/68, e Súmula
248 do STJ: “Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas
protestada, é título hábil para instruir pedido de falência”.
Inicialmente, não há que se falar em julgamento extra petita. O
d. magistrado de origem, sopesando os fatos e argumentos trazidos por ambas as partes
à luz do conjunto probatório produzido, considerou insuficiente a documentação
apresentada pela suposta credora, e portanto, descumprido o seu ônus da prova (art. 373,
I, do NCPC), e descabido o pedido de decreto falimentar da ré. Tudo em consonância
com a regra de julgamento e o que dispõe o art. 371 do NCPC.
Julgamento contrário ao interesse da apelante por sua vez não
implica julgamento extra petita. Não é demais asseverar, ainda, que segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de fundamento diverso ao
invocado pelas partes também não viola o princípio da adstrição (AgInt no AREsp
1.188.873/MS, Rel. Min. Mauro Campell Marques, DJe 14.08.2018).
No que pertine à questão de eventual determinação para emenda
da petição inicial, com oportunidade para que a autora e recorrente anexasse os aludidos
comprovantes de recebimento de mercadoria, inviável o pleito, diante do contraditório e
ampla defesa proporcionado a ambas as partes, durante a tramitação do feito em
primeira instância.
A dinâmica procedimental verificada nos autos demonstra que a
a ré, na sua defesa, refuta expressamente a exigibilidade da dívida, arguindo, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
outros, a ausência dos referidos canhotos assinados. Já a autora, em réplica, colaciona
apenas cópia dos comprovantes obtidos junto aos cartórios notariais, contendo a
identificação de pessoas que receberam os protestos das duplicatas (por indicação), nada
requerendo com relação aos canhotos de emtrega das mercadorias.
Em seguida, instadas as litigantes a especificarem as provas que
pretendiam produzir (decisão
fls. 87/88), limitou-se a recorrente a requerer o
julgamento antecipado da lide.
Diante da oposição formal do título executivo pela apelada,
competia à agravante demonstrar a efetiva entrega da mercadoria, nos termos do art.
373, I, do NCPC, e não o contrário.
Veja-se, a propósito, o conteúdo da r. sentença nesse sentido (fl.
106):
“Devidamente intimada a fim de produzir provas, a autora manteve-
se inerte num primeiro momento e depois requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 103), e, inequivocadamente, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo seu o ônus probatório,
é de se concluir que não há comprovação da entrega das
mercadorias.”
E nessa sede recursal, argui a higidez das notas fiscais, aduzindo
bastar o seu conteúdo como comprovante da entrega. Não apresenta os canhotos nem
justifica sua ausência.
Desse modo, insubsistente pedido de emenda para a juntada de
novos documentos ou indeferimento do pedido inicial.
II) Quanto ao mérito da controvérsia recursal, observamos que
as razões recursais não infirmam os demais fundamentos da r. sentença, que seguem
(fls. 106/108):
“(...)
E sem a comprovação da entrega, as duplicatas que embasam o
pedido de falência sequer poderiam ser emitidas, já que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
título causal. Nesse sentido:
'A duplicata é título de crédito, eminentemente causal, que tem
origem sempre em uma efetiva compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, sendo exigido para sua exequibilidade o aceite
ou a existência de protesto, acompanhado do recibo de entrega da
mercadoria, requisitos ausentes no caso. Nota-se que na ausência de
comprovante da entrega da mercadoria, não haveria qualquer
lastro para emissão da duplicata objeto da presente ação.' (TJSP,
Ap. n. 0083893-97.2011.8.26.0002, rel. Des. Heraldo de Oliveira, j.
5.12.2012).
'Por ser um título causal, depende da comprovação de existência do
negócio jurídico subjacente como condição de validade, e isso o
endossatário tem o dever de verificar ao receber a cártula, através
do aceite ou do comprovante de entrega da mercadoria ou do
serviço' (TJSP, Ap. n. 0003469-30.2008.8.26.0663, Rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 3.12.2012).
Tal condição, de ausência de título protestado hábil a demonstrar que
a requerida inadimpliu obrigação ilíquida, deve o pedido de falência
ser negado. Nesse sentido:
'AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA / PEDIDO DE FALÊNCIA
Inexistência de relação jurídica comercial a embasar a emissão do
título de crédito Insubsistência da duplicata que não teve origem em
efetiva compra e venda mercantil celebrada entre as partes
Impossibilidade de pedir falência com base em tal título Precedentes
dos tribunais Também a ausência de identificação, no instrumento de
protesto, da pessoa que o recebeu, impediria o processamento do
pedido de falência Súmula no 52 do TJSP e Súmula no 361 do STJ
Matéria pacificada Manutenção da sentença que julgou procedente a
ação anulatória de título de crédito, e extinguiu sem julgamento do
mérito o pedido de falência Recurso não provido: Afigura-se
impossível o ajuizamento de ação falimentar por impontualidade no
pagamento de duplicata emitida sem lastro em prévio contrato de
compra e venda mercantil, ainda mais se considerarmos que a
falência de uma empresa acarreta inúmeras repercussões sociais e
econômicas negativas (TJSP, Ap. n. 0006831-31.2013.8.26.0577, rel.
Des. Francisco Loureiro, j. 7.12.2016).
'PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE. ART. 94, INC. I, DA
LEI
FALIMENTAR.
PEDIDO
FORMAL.
DUPLICATAS
MERCANTIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANHOTOS DAS
NOTAS
FISCAIS
SEM
DATA
E
SEM
ASSINATURA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Pedido
de falência. Impontualidade. Pedido fundamentado no art. 94, inc. I,
da Lei no 11.101/2005. Pedido formal. Duplicatas mercantis.
Ausência da juntada da comprovação da prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Canhotos das notas fiscais sem data e sem assinatura. Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.'
(TJSP,
Ap.
n.
1011834-18.2015.8.26.0564, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j.
13.5.2016).
'Apelação. Ação de falência fundada na impontualidade da empresa.
Art. 94, I, da LRF. Mérito. Duplicatas mercantis. Ausência de prova
da contratação e da prestação dos serviços de armazenagem. Título
de crédito causal. Impossibilidade de se requerer a falência com base
em duplicata sem aceite e sem demonstração da prestação de serviço.
Honários sucumbenciais recursal. Majoração. Art. 85, § 11, CPC/15.
Recurso improvido. (TJSP, Apel. No 1072832-83.2015.8.26.0100,
Relator(a): Hamid Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; D.J. 22/02/2017)
Com efeito, o E Superior Tribunal de Justiça também já pacificou
entendimento nesse sentido, conforme súmula infra:
Súmula 248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não
aceita mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência.
Destarte, inequívoco que a autora não cumpriu com o requisito legal
de comprovar a mora de obrigação líquida materializada em título
executivo protestado pela parte requerida, de modo que a
improcedência da demanda trata-se de medida de rigor que se impõe.
(...)”
O pedido de falência pleiteado, nos termos do art. 94, I, da Lei
11.101/05, deve vir instruído com o título executivo protestado, no valor superior a 40
salários mínimos. E o título executivo hábil para ensejar o decreto falimentar deve se
fundar em obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do NCPC).
Segundo o art. 784 do NCPC, a duplicata constitui título
executivo extrajudicial. Contudo, não se pode olvidar, como pontuado na r. sentença,
que se trata de um título causal, e se é duplicata sem aceite que fundamenta o pedido
inicial da apelante, deve necessariamente conter todos os requisitos formais exigidos
pelo art. 15, II, da Lei 5.474/68:
“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada
de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil,
quando se tratar:
(...)
II- de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega
e recebimento da mercadoria; e
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no
prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta
Lei.”
Assim, as notas fiscais (fls. 15, 19, 29 e 35) e o instrumento de
protesto por indicação apresentados se revelam insuficientes embasar o pedido de
falência requerido pela apelante. A alegação de que a entrega das mercadorias seja
incontroversa, assim é descabida, até pela natureza da ação proposta, que não permite
ilações de ordem fática acerca da exigibilidade do crédito, próprias daquelas
encontradas em ações de conhecimento.
O pedido inicial da apelante deveria ter ser instruído com o
título executivo (art. 94, I, da Lei 11.101/05), que na hipótese não existe.
Ou seja, pretende a apelante suprimir formalidade exigida pela
lei, o que não se admite. E, se não tem título executivo, não há como incidir o art. 94, I,
da Lei 11.101/05.
Esse posicionamento é corroborado pelos seguintes precedentes
deste Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de falência fundada na impontualidade da empresa.
Art. 94, I, da LRF. Mérito. Duplicatas mercantis. Ausência de prova
da contratação e da prestação dos serviços de armazenagem. Título de
crédito causal. Impossibilidade de se requerer a falência com base em
duplicata sem aceite e sem demonstração da prestação de serviço.
Honorários sucumbenciais recursal. Majoração. Art. 85, §11,
CPC/15.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1072832-83.2015.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 22/02/2017)
“APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. ART. 94, I, DA LEI N.
11.101/05.
TÍTULO
EXECUTIVO
REPRESENTADO
POR
DUPLICATA MERCANTIL. Obrigação que deve ser materializada
em título executivo protestado, nos termos do art. 94, I, da Lei n.
11.101/05. Cobrança que se deve pautar em título de obrigação certa,
líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. Duplicata não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
aceita, mas protestada, que somente pode ser considerada título hábil
para instruir o pedido de falência caso demonstrada a entrega das
mercadorias em valor correspondente ao crédito protestado. Não
demonstração da efetiva entrega das mercadorias em valor
correspondente ao montante protestado. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025882-45.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de
Registro: 17/09/2018)”
“Pedido de falência por duplicatas de venda mercantil não pagas e
protestadas. Sentença de extinção. Apelação. Autora que, mesmo
intimada, deixou de apresentar documentos comprobatórios de
entrega e de recebimento de mercadorias. Títulos inábeis para
ajuizamento de pedido falimentar. Jurisprudência deste Tribunal de
Justiça. Manutenção da sentença. Recurso de apelação desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013767-08.2016.8.26.0009;
Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)”
“AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA
-
DUPLICATA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS SEM ACEITE - AUSÊNCIA DE RECIBO DE
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
E
DO
NOME
DO
CONSIGNATÁRIO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO - ART. 373, I, DO CPC.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FALTA DE PROVA DA
REALIZAÇÃO
-
EMISSÃO
DE
DUPLICATA
-
IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO CAUSAL - INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 2o, 3o, 15, II, B e 20 DA LEI No 5.474/68. APELO DA
AUTORA
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
no
0000431-74.2006.8.26.0341, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Tavares de Almeida, j. em 15/09/2016)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - duplicata
falta de aceite

prestação de serviços não comprovada - título sem requisitos para
execução
-
recurso
improvido.”
(Apelação
no
0018632-51.2012.8.26.0003, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Achile Alesina, j. em 16/03/2016)
Diante de tais fundamentos, considerando-se que a apelante não
trouxe documento hábil comprobatório da entrega das mercadorias, a r. sentença deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ser mantida tal como lançada.
Nada obsta, contudo, que a apelante persiga o crédito ao qual
entende fazer jus pela vias adequadas, como ação de cobrança ou ação monitória, se o
caso.
III) Relativo aos honorários sucumbenciais, foram fixados em
10% sobre o valor da causa (R$ 53.614,27) atualizado, no patamar mínimo daquele
estabelecido no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do NCPC, e o qual não se revela excessivo.
Fixação em valor inferior não seria suficiente para remunerar adequadamente os
serviços prestados pelo patrono da apelada.
Aliás, a hipótese é de majoração da verba honorária,
considerando a sucumbência recursal da apelante e o disposto no art. 85, § 11, do
NCPC: “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento.” (grifei).
IV) Concluindo, a r. sentença deve ser mantida em sua
integralidade.
Dada a sucumbência recursal da apelante, ficam majorados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, para 15% do valor da causa
atualizado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)